Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800736-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: JADSON PALHETA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO – ART. 33, DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
.

DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE NÃO FAZ JUS À MEDIDA. PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
O PERICULUM LIBERTATIS.

NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE, NÃO SENDO
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIENTES A PROVAR, DE PLANO, TAIS ALEGAÇÕES E, COMO CEDIÇO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A
BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA.
PRECEDENTES.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

MERA IRREGULARIDADE,

JÁ SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

HOMOLOGADO O FLAGRANTE E CONVERTIDA A PRISÃO EM PREVENTIVA, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, POR SE TRATAR DE NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE.

PRECEDENTES.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319.
IMPOSSIBILIDADE
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE FOI PRESO COM ENTORPECENTES DIVERSOS, OXI E MACONHA, DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ART. 319 DO CPP, CONCEDIDA EM PROCESSO DIVERSO AO QUAL RESPONDIA PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA, O QUE DEMONSTRA QUE TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte em que conhecido, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 06 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
JADSON PALHETA DA COSTA
, representado pelo órgão da Defensoria Públca, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia.

Se insurge a impetrante, em síntese, contra decisão proferida pelo Juízo inquinado coator que, em 15 de janeiro do ano corrente, decretou a prisão preventiva do paciente que, em 14/01/2020, foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, após ter sido surpreendido na posse de 03 invólucros de oxi e 15 trouxinhas de maconha.

Alegou que a prisão preventiva foi decretada em decisão desprovida de fundamentação, sob assertiva genérica de que sua conduta abala a ordem pública, bem como pela gravidade em abstrato do delito, afirmando a impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa, não tendo fundamentado sobre de quais formas, se solto, traria risco a ordem pública, sendo pacífica, afirma, a jurisprudência no sentido de que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento ao decreto preventivo.

Afirmou que a prisão em flagrante do paciente se deu de forma arbitrária, pois teriam os policiais adentrado à residência do paciente sem possuírem mandado judicial, tendo assim agido tão somente em virtude de denúncia anônima, violando princípio constitucional e, portanto, a ilicitude das provas apresentadas em desfavor do paciente.

Aduziu, ainda, ser ilegal a manutenção da custódia do paciente uma vez que não foi apresentado em audiência de custódia, o que viola acordos e pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, bem como o que disposto na art. 1º da Resolução de 01/02/2016, do CNJ, afirmando ser o paciente tecnicamente primário e que vem colaborando com as investigações, não restando comprovada a insuficiência ou inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, requerendo a substituição da prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no referido artigo.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da custódia, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas nos termos do art 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebido o writ, esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 2702229.

Retornados os autos, foi denegada a liminar.

Nesta
Superior Instância
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, ID 2737535, se manifestou pelo
PARCIAL conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais conheço, em parte, do
writ
.

Visa o
habeas corpus
que seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a medida, por ilegalidade das provas ante a violação de domicílio para sua obtenção, ausência de apresentação do paciente à audiência de custódia, com pedido para que a prisão preventiva seja substituída por medida diversa, nos termos do art. 319 do CPP, tendo em vista ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Adianto, desde logo, que conheço parcialmente a ordem e, na parte conhecida, a denego, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão pela prisão preventiva nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em apreço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, restando devidamente preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando a decisão atacada fundamentada em elementos do caso concreto, não se mostrando eivada por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88.

Quanto a alegação de nulidade das provas obtidas, uma vez que os policiais teriam adentrado à residência do paciente sem mandado judicial, tenho por não conhecer de tal ponto do
mandamus
, tendo em vista que sua análise demandaria revolvimento de provas, o que não é permitido em sede de
habeas corpus,
tendo em vista se tratar de ação constitucional de cognição sumária e que não comporta dilação probatória e, para análise do alegado, necessário seria profunda análise do que fora produzido, o que, como dito, não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é a jusrisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ROUBOS DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (13). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para sindicar sobre a ausência de provas de autoria, dada a necessidade de ampla dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
.

3.
Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, apoiados em ampla investigação policial e interceptações telefônicas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. especialmente roubos de caminhões e cargas de expressivo valor, mediante uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

4.
(..) não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte.
6.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 75.832/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJE 24/02/2017)

Assim, n
o tocante aos argumentos referentes à legalidade das provas colhidas, não há como se verificar nesta via estreita, que é de cognição sumária, a procedência de tais alegações visto que tal análise envolve revolvimento de provas, incompatível com a celeridade do rito, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

No que concerne à alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tenho que tal ponto do apelo também não tem como prosperar, pois, das informações prestadas pelo magistrado a quo, bem como da atenta leitura das informações prestadas, assim como da decisão que decretou sua custódia provisória, denoto que a decisão se mostra fundamentada, ainda que sucintamente, tendo o magistrado devidamente demonstrado os motivos que o levaram à decretação da medida, senão, vejamos excerto da decisão que decretou a medida,
verbis
:

“...Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade da sua conversão nem prisão preventiva.

No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores. Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade de garantia da ordem pública, como adiante especifico. Materialidade: consta o Auto de Apresentação e Apreensão, além dos depoimentos das testemunhas que são suficientes para que a materialidade do crime tenha sido comprovada. Autoria: pelos depoimentos das testemunhas, existem fortes indícios que o indiciado seja autor do delito, mesmo diante da sua negativa.
Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e, considerando a natureza do delito, a reincidência específica em crime de tráfico de drogas, o qual respondia em liberdade, todavia, mesmo assim, conforme se depreende dos autos, retornou a atividade criminosa, ficando demonstrado que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que esta já se encontrava nesta situação, respondendo a processo por tráfico ilícito de entorpecentes e estas se mostraram insuficientes, alternativa não resta senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os requisitos previstos nos artigos 312/313 do CPP estão preenchidos, no que concerne aos indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima e também presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se a decretação da prisão preventiva do autuado...”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, devida motivação e fundamentação à decisão, tendo o magistrado ressaltado a subsistência do
periculum libertatis
configurado na conveniência da instrução criminal uma vez que o paciente apesar de estar respondendo solto pela prática de um crime de tráfico, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, praticando novamente a mesma conduta criminosa, razão pela qual, conforme afirmou o magistrado singular, não se mostra cabível ao caso a aplicação das medidas do art. 319 do CPP, uma vez que restou demonstrado serem inócuas ao paciente, que se aproveita das oportunidades que lhe são dadas pela justiça para voltar a delinquir.

Assim, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação, não havendo igualmente que se falar em determinação de medidas cautelares diversa, pois, como demonstrado, o paciente não faz jus às mesmas, e o exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva.

A prisão preventiva foi decretada pela presença dos requisitos da tutela cautelar, havendo na decisão suficiente motivação e, em atenção à necessária confiança no juiz da causa, não vejo como ser revogada a medida mais gravosa uma vez que presentes os requisitos autorizadores à sua manutenção, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, a
cerca da possibilidade da segregação, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. I - A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as
circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal
, demonstrarem a sua imprescindibilidade. II -
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, porquanto evidenciada a periculosidade do Recorrente face ao seu envolvimento anterior em práticas criminosas, demonstrando fazer da prática de delitos o seu meio de vida, pois, além das vítimas apuradas na ação penal em referência, constam outros 29 (vinte e nove) inquéritos policiais, nos quais é investigado pela prática de estelionato, em sua maioria, contra vítimas idosas. III - Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 45667 CE 2014/0043883-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Tenho ainda que também não se mostra oportuno , neste momento, nem mesmo aplicação de medida cautelar diversa da prisão, art.
319
do
CPP
. Ressaltando que sua aplicação não é obrigatória, já sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, caso dos autos e, da pormenorizada análise do conjunto probatório do caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2.
A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública
em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem,
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, conforme entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
já pacificado através da Súmula 08, publicado em 16 de outubro de 2012.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015)

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II e III e §3º c/c artigo 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244 B da Lei n° 8.069/90 (ECA). PRISÃO TEMPORÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - NÃO EVIDENCIADO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
(TJ/PA, Acórdão Nº 165.113, Desa. Rela. Maria de Nazaré Gouveia, Publicação: 27/09/2016). GRIFEI.

Afirmo, por fim, que o de o paciente responder a outros feitos pela prática do crime de tráfico, bem como de ter praticado o novo delito quando respondia em liberdade pelo crime anterior, configura ilícito penal que tem que ser eficazmente combatido e a concessão de benefícios ao seu autor seria, ao meu sentir, um descuido para com a sociedade, sendo dever do Poder Judiciário prevalecer-se de medidas de proteção que visem resguardar os bens jurídicos fundamentais à convivência harmônica de todos.

Quanto à aventada violação de direitos do paciente ante sua não apresentação à audiência de custódia, ressalto que
muito embora a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, subscrita pelo Brasil, preveja em seu art. 7º, V, que o acusado preso deverá ser apresentado à presença da autoridade judicial, atualmente não existe tal previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio. Assim, ainda que a implantação da audiência de custódia tenha sido gradativa nos Estados, imperioso lembrar que a
Constituição Federal
determina, em seu art.
5º
,
LXII
, “que
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”
.

Nesse contexto, em observância ao referido mandamento constitucional, o art.
306
,
§ 1º
, c/c art.
310
, ambos do
CPP
, estabelece que o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao Juiz competente para que analise a legalidade da prisão e a necessidade de convertê-la em preventiva, determinação esta que foi observada no caso em exame. Ademais, o Colendo STJ já decidiu que,
tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual.

Assim, a
não realização de audiência de custódia não se mostra capaz de macular a prisão do paciente uma vez que tal se trata de mera irregularidade, mormente quando os demais direitos dos acautelados foram garantidos e sua não ocorrência não tem o condão, por si só, de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, como no caso em apreço, principalmente em já tendo sido a prisão preventiva decretada.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber;

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA (APREENSÃO DE 9,856Kg DE MACONHA). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, fica superada a alegação de nulidade em razão da não realização da audiência de custódia, por se tratar de novo título a justificar a privação da liberdade. Precedentes
. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão das circunstâncias concretas do flagrante, notadamente pela significativa quantidade de droga apreendida, cerca de 9,856kg de maconha acondicionados em 29 pacotes escondidos no estepe e no capô do porta-malas do veículo proveniente do Paraguai. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 83387 RS 2017/0088044-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

Já restando superada, portanto, a aventada ilegalidade

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço parcialmente

a ordem de
habeas corpus
impetrada, sendo esta denegada na parte em que foi conhecida.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2020.

DESª. ROSI Mª. GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/03/2020